Tribunal: TJES
Processo: 5000078-73.2025.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-73.2025.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERRI ADRIANO BARBOZA LOPES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000078-73.2025.8.08.0020

APELANTE: JERRI ADRIANO BARBOZA LOPES

APELADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO IRREGULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO E NEGATIVAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL DAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES RESTRITIVAS PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de dívida prescrita com cancelamento de protesto c/c reparação por danos morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. O autor sustentou a inexigibilidade de débito de R$ 488,84, decorrente de suposto consumo irregular, a ilegalidade da negativação e do protesto, bem como a ocorrência de danos morais. Alegou, ainda, faturamento tardio e ausência de comprovação da origem da cobrança. A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança e da inscrição restritiva, afastando a indenização por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade do procedimento administrativo que deu origem à cobrança por consumo irregular; (ii) estabelecer se o débito e a respectiva inscrição restritiva são exigíveis e legítimos; e (iii) determinar se a negativação enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide ao caso o microssistema de proteção do consumidor, sendo válida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor diante de sua hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

4. A concessionária não cumpre o ônus probatório que lhe foi expressamente atribuído na decisão saneadora, pois deixa de apresentar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), laudo técnico ou documentos aptos a demonstrar a regularidade da apuração do alegado consumo irregular.

5. A mera apresentação de registros internos e telas unilaterais não comprova a materialidade da irregularidade, a correção dos cálculos realizados nem a observância do contraditório administrativo.

6. A ausência de prova técnica idônea acerca da recuperação de consumo afasta a presunção de legitimidade da cobrança e impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito de R$ 488,84 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

7. A pretensão de cobrança de tarifas de energia elétrica submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

8. Embora a inscrição restritiva impugnada seja indevida em razão da inexigibilidade do débito, os autos demonstram a existência de outras inscrições desabonadoras legítimas e preexistentes em nome do consumidor.

9. A presença de registros restritivos válidos anteriores atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a indenização por danos morais e preservando apenas o direito ao cancelamento da anotação irregular.

10. A procedência parcial dos pedidos impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade da cobrança por consumo irregular mediante apresentação de documentação técnica idônea, especialmente quando houver inversão do ônus da prova.

2. A ausência de TOI, laudo técnico ou elementos probatórios equivalentes torna inexigível o débito decorrente de alegado consumo irregular.

3. A pretensão de cobrança de tarifas de energia elétrica sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. Reconhecida a inexigibilidade do débito, deve ser cancelada a correspondente inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e o respectivo protesto.

5. A existência de inscrição restritiva legítima preexistente afasta a indenização por danos morais decorrente de negativação indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CDC, art. 43, §§ 1º e 5º; CC, arts. 205, 206, § 5º, I, e 2.028; CPC, arts. 85, § 2º, 86, caput, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.113.403/RJ, Tema Repetitivo 340, Primeira Seção; STJ, Súmula 385; STJ, AgInt no REsp 2.208.239/DF, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi, DJe 08.04.2026; STJ, AgInt no AREsp 2.525.720/GO, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 31.03.2026; STJ, AgInt no AREsp 2.577.682/RO, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
JERRI ADRIANO BARBOZA LOPES
em face da r. sentença (ID 19811707) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que, nos autos da
“ação declaratória de dívida prescrita com cancelamento de protesto c/c reparação por danos morais”
ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida nos autos.

Em seu recurso (ID 19811708), o apelante alega, em síntese: (i) a confissão da ré quanto ao encerramento do vínculo contratual em agosto de 2019; (ii) a impossibilidade de faturamento tardio unilateral para manipulação de marco temporal prescricional e de negativação; (iii) o descumprimento, pela concessionária, do ônus probatório invertido em decisão saneadora, ante a ausência de juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) para justificar a cobrança por “consumo irregular”; e (iv) não houve prova robusta de inscrições válidas preexistentes que possa justificar a aplicabilidade da súmula 385 do STJ.

A apelada, em sede de contrarrazões (ID 19811712), pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
“ação declaratória de dívida prescrita com cancelamento de protesto c/c reparação por danos morais”
ajuizada por
JERRI ADRIANO BARBOZA LOPES
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, relata o autor que, ao tentar realizar compras no comércio local do município de Guaçuí/ES, foi surpreendido com a informação de que não poderia obter crédito em virtude de restrição ativa lançada em seu Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Aduz que, ao realizar consulta perante os órgãos de proteção ao crédito, constatou a existência de anotação desabonadora e protesto promovidos pela concessionária requerida, no montante de R$ 488,84 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), vinculados a um suposto consumo de energia elétrica originado no mês de outubro de 2019.

Afirma que a referida cobrança e a consequente restrição de crédito são manifestamente indevidas, uma vez que a requerida quedou-se inerte por longo período, efetuando o faturamento tardio e a negativação de uma obrigação cujo fato gerador encontra-se abarcado pelo expressivo decurso do tempo.

Sustenta que a conduta da concessionária requerida viola o limite temporal máximo de cinco anos para a manutenção de inscrições em cadastros de inadimplentes, conforme preceitua o artigo 43, §§ 1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 323 do STJ, configurando ato ilícito passível de reparação.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando pela concessão de tutela de urgência para a exclusão imediata de seu nome dos órgãos restritivos, bem como pela declaração definitiva de inexigibilidade da dívida e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no equivalente a 20 (vinte) salários-mínimos.

Após o indeferimento da liminar, a parte requerida foi citada, oportunidade em que apresentou contestação (ID 19811693), alegando que a instalação ficou sob a responsabilidade da parte requerente no período de 19/03/2018 a 21/08/2019, constando um débito total em aberto de R$8.313,49 (oito mil e trezentos e treze reais e quarenta e nove centavos).

Argumentou que o débito específico de R$488,84 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), objeto da lide, refere-se a uma cobrança de consumo irregular faturada com vencimento no ano de 2022, estando a negativação ativa dentro do período legal de 5 anos para cobrança.

Sustentou ainda que agiu no exercício regular de seu direito ao negativar o consumidor inadimplente, inexistindo ato ilícito ou dano moral a ser indenizado.

Após regular trâmite processual, inclusive com o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova e fixação dos pontos controvertidos, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Logo após, sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Para tanto, fundamentou a Magistrada incidir, na espécie, o prazo prescricional decenal (art. 205, CC) para cobrança de tarifa de energia elétrica.

Considerou legítima a inscrição restritiva, adotando como termo inicial o vencimento da fatura de recuperação emitido pela concessionária em 08/08/2022, o que estenderia o prazo para negativação até 2027.

Por fim, afastou o pleito de indenização por danos morais mediante aplicação da Súmula 385 do STJ, ante preexistência de outras inscrições desabonadoras.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da exigibilidade de débito de R$ 488,84 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) imputado ao apelante, à legalidade de inscrição restritiva de crédito e à eventual configuração de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, impende destacar, sem qualquer resquício de dúvida, a incidência do microssistema de proteção ao consumidor.

No caso vertente, a decisão saneadora proferida na origem (ID 19811703) inverteu expressamente o ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC), determinando à concessionária apelada, dentre outros, a demonstração da regularidade do procedimento administrativo que resultou na apuração do suposto “consumo irregular”, exigindo-se a juntada do respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e memória de cálculos.

Vejamos o seu teor:

“
1 - DA RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor e a ré no de fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O autor pleiteia a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC. Tal dispositivo autoriza a inversão quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

No caso em tela, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores. A hipossuficiência do consumidor frente à concessionária de energia elétrica é manifesta, não apenas sob o aspecto econômico, mas principalmente técnico, uma vez que a ré detém o monopólio das informações e dos meios técnicos para comprovar a regularidade dos seus procedimentos de medição, faturamento e cobrança de débitos decorrentes de supostas irregularidades.

Ademais, a alegação do autor de que um débito referente a 2019 foi cobrado e negativado anos depois (fatura com vencimento em 2022) confere verossimilhança à sua narrativa de prescrição, tornando imperiosa a facilitação de sua defesa.

Assim, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC,
DEFIRO
o pedido de inversão do ônus da prova.

2 - PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como pontos fáticos controvertidos, sobre os quais recairá a atividade probatória: a) A regularidade do procedimento administrativo que apurou o suposto consumo irregular na unidade consumidora do autor; b) O marco inicial para a contagem do prazo prescricional da cobrança do débito em questão; c) A legitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; d) A ocorrência de dano moral indenizável e o nexo de causalidade com a conduta da ré.

3 ÔNUS DA PROVA E QUESTÕES DE DIREITO RELEVANTES

Diante da inversão ora deferida, o ônus da prova fica distribuído da seguinte forma:

a) Incumbirá à parte ré (EDP)
comprovar:

A legalidade e regularidade formal do procedimento administrativo que resultou na apuração do débito por consumo irregular, juntando aos autos o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e todos os documentos correlatos que demonstrem a observância do contraditório e da ampla defesa do consumidor;

A correção dos cálculos que levaram ao valor do débito impugnado;

O marco inicial da exigibilidade do débito, justificando o lapso temporal entre o período da suposta irregularidade (2019) e a data de vencimento da fatura (2022);

A legitimidade da negativação do nome do autor”.

Contudo, compulsando o acervo probatório, a despeito da obrigação processual imposta à apelada, constato a inarredável inércia da concessionária, uma vez que a recorrida limitou-se a colacionar telas unilaterais de seus sistemas internos, descurando do encargo de comprovar materialidade da infração, regularidade da medição e observância ao contraditório administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Sentença que declara a inexigibilidade da cobrança de energia vencida em 08/04/2024, no valor de R$ 3 .159,41. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA.
Insurgência infundada. Inexigibilidade do débito bem reconhecida . Nada provou a requerida sob o crivo do contraditório, acerca de substancial imputação de débito pretérito em desfavor da autora, limitando-se a exibir telas unilaterais não corroboradas por elementos técnicos, de modo que merece prestígio a sentença guerreada ao declarar a inexigibilidade da cobrança de energia vencida em 08/04/2024, no valor de R$ 3.159,41, rechaçada, assim, por completo, a insurgência recursal da requerida
. Questão envolvendo critério de cálculo de suposta reemissão de faturas deve ser submetida ao crivo do juízo de origem em cumprimento de sentença, descabida aqui qualquer deliberação que poderia implicar supressão de instância neste tema. Sentença confirmada . RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00012605620248260072 Bebedouro, Relator.: Alexandre Bucci - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 08/04/2025, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - NEGATIVAÇÃO SPC/SERASA - AUSÊNCIA DA PROVA DE CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações onde a parte autora nega a existência de negócio jurídico, o ônus de provar o contrato cabe à parte ré, em razão da impossibilidade de se exigir daquele a prova negativa do fato.
A demandada não comprovou a suposta relação jurídica ou a origem da dívida, a justificar a inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito pelo valor apontado, não se prestando para tanto os prints de tela unilaterais apresentados.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50049714420238130342, Relator.: Des .(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 05/12/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2024)

Assim, a mera alegação de “recuperação de consumo” desprovida de lastro documental técnico (TOI ou laudo pericial) fulmina a presunção de legitimidade do débito, de modo que é inexigível, portanto, o montante de R$ 488,84 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Ultrapassada a exigibilidade do crédito, impõe-se a análise da legalidade da manutenção do apontamento restritivo.

A obrigação de adimplir fatura de energia elétrica possui natureza eminentemente pessoal. O Código Civil de 2002 não estabeleceu prazo prescricional específico para a cobrança de tarifas de serviços públicos essenciais.

Assim, inexistindo regra específica, atrai-se a incidência da norma geral, de modo que aplica-se, portanto, o prazo prescricional decenal insculpido no artigo 205 do Código Civil (
“A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”
).

O Superior Tribunal de Justiça, órgão guardião da legislação infraconstitucional, pacificou a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos. No julgamento do REsp 1.113.403/RJ, a Primeira Seção da Corte Superior firmou a tese de que a pretensão de cobrança de tarifas de água, esgoto e energia elétrica sujeita-se ao prazo prescricional da regra geral do Código Civil — ou seja, vintenário (art. 177 do CC/1916) ou decenal (art. 205 do CC/2002), observada a regra de transição do artigo 2.028 do novel diploma.

Cito, ainda, outros precedentes do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Afronta ao art. 1.022 do CPC, por deficiência de prestação jurisdicional, não configurada. Tribunal de origem que enfrentou adequadamente as questões postas em debate, fundamentando a decisão de forma clara e completa sobre a natureza jurídica dos documentos que embasaram a ação monitória e o prazo prescricional aplicável. A decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de fundamentação.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no julgamento do RESP 1.113.403/RJ (Tema Repetitivo 340), o entendimento de que nas ações de cobrança de tarifa de energia elétrica, água e esgoto, incidem os prazos prescricionais estabelecidos na regra geral do Código Civil, qual seja o decenal (art. 205 do CC de 2002
). O protesto da fatura não altera a natureza da dívida cobrada, que continua sendo prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica. Acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 3. A alegação de ilegitimidade passiva e a pretensão de demonstrar a comunicação da alteração de titularidade à concessionária demandam reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da desnecessidade de realização de provas demanda reexame fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7/STJ. 5. As questões relativas à multa moratória, ao termo inicial dos juros de mora e à sucumbência recíproca demandam análise fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais e normativas, vedadas pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.208.239; Proc. 2025/0062426-4; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Luís Carlos Gambogi; DJE 08/04/2026)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. FATURAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial, por incidência da Súmula nº 7 do STJ quanto ao termo inicial da prescrição, causas interruptivas e sucumbência.
2. Em relação ao prazo prescricional, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, segundo a qual, aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de tarifa de energia elétrica, água e esgoto ou telefonia, aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC de 2002) ou vintenário (art. 177 do CC de 1916), conforme a regra de transição prevista no art. 2.028 do novo diploma
. 3. Ademais, a alteração da conclusão do Tribunal a quo, acerca do termo inicial da prescrição de cada fatura, assim como da existência de causa interruptiva diversa, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.525.720; Proc. 2023/0450596-2; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 31/03/2026)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, II, DO CPC. ARTS. 497 E 542, § 2º, DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que, nas ações de cobrança de tarifa de energia elétrica, água e esgoto, incidem os prazos prescricionais estabelecidos na regra geral no Código Civil, quais sejam o decenal (art. 205 do CC de 2002) ou o vintenário (art. 177 do CC de 1916).
2. Não houve ofensa ao art. 489, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. A mera indicação de dispositivo legal tido por violado, sem que haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido o teria malferido, não enseja a abertura da via especial. Aplicação da Súmula n. 284/STF. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.577.682; Proc. 2024/0062448-6; RO; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 12/03/2026)

Destarte, afasto, por conseguinte, a tese de incidência do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Em outros termos, consolidada a premissa de que a relação travada encerra obrigação de natureza pessoal e contraprestação consubstanciada em tarifa, impõe-se o reconhecimento e a aplicação do prazo prescricional decenal (art. 205, CC) à pretensão de cobrança dos débitos de energia elétrica em litígio.

Noutro giro, no tocante ao pleito de compensação por danos morais decorrentes da negativação indevida, entendo que não assiste razão ao apelante.

A despeito do reconhecimento da ilicitude do apontamento de R$ 488,84, as provas constantes dos autos demonstram extratos de restrição emitidos pela SERASA (ID 19811688) que revelam a preexistência de outras três anotações desabonadoras ativas promovidas pela mesma credora, com vencimentos em 2022.

Ora, as mencionadas restrições concomitantes não foram objeto de impugnação específica pelo autor/apelante, militando em favor destas a presunção de legitimidade.

Assim, configurado tal cenário fático, atrai-se incidência cogente da Súmula 385 do STJ:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Nesse sentido, é o posicionamento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA - ANOTAÇÕES PREEXISTENTES - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. Não comprovada a regularidade da inscrição restritiva de crédito, impõe-se a declaração de inexistência do débito.
II . A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50508315520238130702, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 16/10/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado de concessionária de energia elétrica para afastar condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, com fundamento na Súmula 385/STJ. A decisão agravada concluiu pela inexistência de dano moral indenizável diante da existência de anotações restritivas legítimas preexistentes em nome da parte consumidora no momento da inscrição impugnada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber qual é o marco temporal relevante para a aplicação da Súmula 385/STJ, especificamente se a preexistência de anotações restritivas deve ser aferida no momento da inscrição indevida ou na data do ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula 385/STJ afasta a indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida quando já existente anotação legítima anterior em cadastro de inadimplentes
. O fato gerador do dano moral, nas hipóteses de negativação indevida, é a própria inscrição irregular . Assim, o estado do crédito do consumidor deve ser analisado no momento da efetivação do registro impugnado. A aferição da existência de registros anteriores na data de ajuizamento da ação não encontra amparo legal e contraria a finalidade do enunciado sumular, que visa impedir a caracterização de dano moral presumido quando a honra objetiva do consumidor já se encontra comprometida.
Comprovada documentalmente a existência de múltiplas inscrições restritivas legítimas em nome da parte consumidora na data da negativação impugnada, impõe-se a aplicação da Súmula 385/STJ, afastando-se a indenização por danos morais, preservado o direito ao cancelamento da anotação irregular
. IV . DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10490468120258110001, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 19/03/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/03/2026)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXISTÊNCIA DE REGISTROS ANTERIORES - SÚMULA 385, DO STJ - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. o dano moral advindo de negativação dá ensejo ao dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Tribunal da Cidadania e por esta Corte de Justiça. Entretanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça entende ser indevida tal indenização na hipótese em que o consumidor já possui efetiva negativação preexistente, o que é o caso dos autos . 2. A Súmula 385, do STJ, estabelece que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento"
. 3. Diante da ausência de comprovação dos prejuízos alegados, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos materiais . 4. Deve ser mantida a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, mas suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à recorrente. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001283-10.2016.8.08 .0031, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, julgado em 26/06/2023)

Inviável, portanto, o reconhecimento de abalo de crédito ou ofensa a direitos da personalidade quando o consumidor já ostenta
status
de inadimplente perante mercado em virtude de registros legítimos contemporâneos. Irretocável sentença neste capítulo.

Em face da reforma parcial do julgado, mister o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, configurando-se sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, CPC), já que o apelante decaiu do pleito indenizatório, ao passo que a apelada sucumbiu quanto à declaração de inexigibilidade e cancelamento do registro.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e
dou-lhe parcial provimento
, reformando, em parte, a sentença vergastada, para: (i) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 488,84 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), vinculado ao contrato n.º 2022071092786609, determinando o cancelamento definitivo do respectivo protesto e da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) manter a improcedência do pedido de condenação em reparação por danos morais, por força da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao autor/apelante, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.